Tribunal: TJDFT
Processo: 0001086-43.1977.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0001086-43.1977.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONFIBRA IND E COM DE PLASTICO REFORCADO LTDA DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguída em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator